Tribunal: TJES
Processo: 5000512-06.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recebimento de bolsa de estudos; Aposentadoria Especial
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000512-06.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILIA CORDEIRO PEREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. MOMENTO ANTERIOR AO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por filha maior, diagnosticada com Doença de Parkinson, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reversão da pensão por morte instituída pelo pai, ex-servidor municipal, e anteriormente paga à genitora. A apelante alega que a invalidez é preexistente ao óbito do instituidor, o que lhe garantiria o direito ao benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a invalidez da apelante, decorrente da Doença de Parkinson, é anterior ao óbito do segurado instituidor, ocorrido em abril de 2004, para fins de concessão do benefício de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

4. O art. 9º, II, da Lei Complementar nº 01/2002, do Município de Barra de São Francisco, considera o filho inválido como dependente para fins previdenciários.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a concessão de pensão por morte a filho maior inválido, a incapacidade deve ser, obrigatoriamente, preexistente ao óbito do segurado.

6. A controvérsia reside na comprovação de que a invalidez da recorrente já estava consolidada antes do falecimento do pai, em abril de 2004.

7. Os documentos médicos que indicam o surgimento de sintomas neurológicos em período anterior ao óbito não comprovam, de forma inequívoca, a existência de uma invalidez total e permanente já naquela data, pois retratam o início de uma condição de saúde, e não o clímax incapacitante.

8. As provas mais robustas, como o diagnóstico neurológico definitivo, ocorrido em 2008, e a própria concessão do benefício de auxílio-doença pelo Regime Geral de Previdência Social em 22 de maio de 2012, são posteriores ao falecimento do instituidor.

9. O ônus de provar o fato constitutivo do direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, recaiu sobre a recorrente, que deste não se desincumbiu, uma vez que os diagnósticos formais e conclusivos são posteriores ao evento morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do benefício de pensão por morte a filho maior inválido condiciona-se à comprovação de que a incapacidade para o trabalho é preexistente ao óbito do segurado instituidor.

2. A existência de laudos médicos que atestam o início dos sintomas de doença degenerativa em data anterior ao óbito do instituidor, por si só, não comprova a invalidez total e permanente, especialmente quando os diagnósticos conclusivos são posteriores ao falecimento.

3. Incumbe à parte autora o ônus de provar a preexistência da invalidez como fato constitutivo do direito à pensão por morte, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 01/2002 do Município de Barra de São Francisco, art. 9º, II. Lei nº 8.213/91, art. 16, I. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.203.839/SE; STJ, Tema Repetitivo 1059.

Vitória/ES, 28 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000512-06.2022.8.08.0008

APELANTE
: MARÍLIA CORDEIRO PEREIRA

APELADO
: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MARÍLIA CORDEIRO PEREIRA
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, nos autos da ação movida contra o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. nº 15069636), a recorrente alega que a decisão de primeiro grau equivocou-se ao não reconhecer que sua invalidez, decorrente do Doença de Parkinson, é preexistente ao óbito de seu genitor, instituidor do benefício.

Sustenta que, embora o diagnóstico definitivo tenha sido posterior, os sintomas da doença degenerativa manifestaram-se anos antes do falecimento, conforme documentação médica.

Invoca jurisprudência do STJ que flexibiliza a prova da data de início da incapacidade para doenças de difícil diagnóstico, afirmando que a dependência econômica e a invalidez anterior ao óbito estão comprovadas, o que lhe garante o direito à pensão.

Muito bem. Inicialmente, o quadro fático revela que a apelante, diagnosticada com Doença de Parkinson, busca a reversão da pensão por morte que era paga à sua falecida mãe, que era pensionista do ex-servidor municipal Antônio Henrique Pereira, pai da apelante, que faleceu em 04 de abril de 2004.

Após o óbito de sua mãe, em 24 de outubro de 2019, a recorrente, que já era aposentada por invalidez pelo INSS desde 2012, ficou financeiramente desamparada. Além disso, salienta que, apesar do diagnóstico definitivo da Doença de Parkinson ter ocorrido em 2008, os sintomas incapacitantes já se manifestavam desde a década de 1990, sendo, portanto, anteriores ao falecimento de seu pai.

Dito isso, friso que a pensão por morte constitui benefício previdenciário destinado ao amparo dos dependentes do segurado falecido, visando a substituição da renda que este provia, sendo a sua concessão regida pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

No plano federal, a matéria é disciplinada pela Lei nº 8.213/91, que, em seu art. 16, I, estabelece como beneficiários, na condição de dependentes:

[....] o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido [...].

De forma análoga, a Lei Complementar nº 01, de 02 de maio de 2002, do Munícipio de Barra de São Francisco, em seu art. 9º, II, considera como dependente:

[...] O filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido [...].

Feito esse breve intróito, registro que para a concessão do benefício, exige-se a demonstração de três requisitos cumulativos, quais sejam: (i) o óbito do segurado; (ii) a qualidade de segurado do falecido à época do óbito; e (iii) a condição de dependente do postulante.

No caso do filho maior inválido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que, embora seja irrelevante o fato de a invalidez ter se manifestado após a maioridade civil, é condição
sine qua non
que a incapacidade seja anterior ao óbito do segurado instituidor.

Vale citar o seguinte precedente da Augusta Corte:

[...] 4. "A jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer que, em se tratando de dependente maior inválido, '
basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado
' (REsp 1.776.399/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019, e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 14/09/2012)" (AgInt no REsp 1.612.143/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019). [...] (AgInt no REsp n. 2.203.839/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025 - grifei).

No caso em tela, os dois primeiros requisitos mostram-se incontroversos. O óbito do servidor municipal, Sr. Antônio Henrique Pereira, e sua qualidade de segurado são fatos incontroversos, tanto que geraram a pensão originária em favor de sua viúva, genitora da apelante.

Portanto, a controvérsia reside na análise do terceiro requisito: a comprovação de que a invalidez da recorrente preexistia ao falecimento de seu pai.

A prova dos autos evidencia que o óbito do instituidor, conforme se extrai da Portaria Municipal nº 173/2004 (id. nº 12914529 - pg. 13), que concedeu o benefício previdenciário à viúva, ocorreu em data anterior a
4 de abril de 2004
, de modo que, para fazer jus à pensão, a apelante deveria comprovar que sua condição de invalidez já estava consolidada antes dessa data, o que não restou comprovado.

É certo que ela colacionou aos autos documentos que indicam o surgimento de sintomas neurológicos em período anterior ao falecimento de seu pai, a exemplo do laudo médico datado de 1997 (id. nº 15069534, pg. 10), o qual faz alusão a sintomas, uso de medicamentos e afastamento do trabalho relacionados à doença de Parkinson.

Todavia, este e outros documentos da mesma época, embora relevantes para demonstrar o histórico clínico, não se prestam a comprovar, de forma inequívoca, a existência de uma invalidez total e permanente já naquela data, pois eles retratam o início de uma condição de saúde, mas não o seu clímax incapacitante.

A prova mais robusta e tecnicamente precisa sobre o marco da incapacidade aponta para um período posterior ao óbito. Conforme se verifica do laudo juntado no id. nº 15069535 - pg. 11, o diagnóstico neurológico definitivo por especialista em distúrbios de movimento ocorreu apenas em 2005, e de forma ainda mais contundente, o laudo de id. nº 15069534 - pg. 5, informa que o diagnóstico da patologia foi “
fechado
” somente em 2008.

Para robustecer esse raciocínio, saliento que foi concedido o benefício de auxílio-doença pelo Regime Geral de Previdência Social em 22 de maio de 2012 (id. nº 15069535 - pg. 5).

Dessa forma, ainda que se reconheça a dificuldade probatória em casos de doenças degenerativas, o conjunto dos autos não oferece a segurança jurídica necessária para se afirmar que a invalidez, no seu conceito legal de incapacidade total e permanente para o trabalho, já estava configurada antes de abril de 2004.

Pelo que observo, os diagnósticos formais e conclusivos, que são os marcos probatórios mais seguros, são todos posteriores ao evento morte, de modo que acolher a tese recursal implicaria em conceder o benefício com base em ilações sobre a evolução da doença, o que não se admite, porquanto o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, recaiu sobre a recorrente, e deste não se desincumbiu.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em consequência disso, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1059/STJ, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.